Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PACIENTE FORAGIDO. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Nem a medida de segurança executada, nem a chegada da maioridade, foram capazes de conter ou desenfrear o possível envolvimento do paciente com o tráfico de drogas. Pelo contrário, o paciente, conforme depoimentos policiais, ostentava posição de comando no local de compra e venda de drogas, permitindo inferir que o seu envolvimento com o tráfico não é eventual ou superficial, o que converge para o risco de reiteração delitiva.
2. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pela gravidade da conduta e pelo risco de reiteração delitiva. Ademais, o fato de o paciente estar foragido enseja a necessidade da prisão preventiva, também, para se assegurar a aplicação da lei penal.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
4. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.